Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. DUPLA INSCRIÇÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por candidata eliminada em processo seletivo simplificado para professor substituto da rede pública. A candidata realizou duas inscrições para cargos distintos (atividades e língua portuguesa), em turnos diferentes, e participou das provas objetivas de ambos. Busca manter apenas a inscrição para o cargo de atividades, alegando ter solicitado à banca a exclusão da inscrição para língua portuguesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível excluir uma das inscrições realizadas pela candidata após a realização das provas, mantendo apenas a inscrição para o cargo de sua preferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do certame estabelece expressamente a possibilidade de inscrição em apenas um cargo, turno e local de atuação, vinculando candidatos e administração pública.
4. A candidata realizou duas inscrições e participou de duas provas, em desacordo com a norma editalícia, o que configura violação ao princípio da isonomia entre os concorrentes.
5. A responsabilidade pela escolha correta do cargo e turno é exclusiva do candidato, não cabendo à banca examinadora realizar ajustes após a realização das provas.
6. A jurisprudência do STF, no Tema de Repercussão Geral n. 485, veda a reavaliação judicial dos critérios da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
7. A manutenção da inscrição após a realização de duas provas implicaria vantagem indevida em relação aos demais candidatos que observaram as regras do edital.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. I; Edital n. 53/2023, itens 2.2 e 10.4.2.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.